Tribunal: TJSP
Processo: 2038806-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. O AGRAVADO COMPROVOU A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela provisória de urgência. Manutenção. O agravado comprovou o domínio imobiliário. Direito à posse do bem.
Recurso não provido.